Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS RELATIVAMENTE AUTÔNOMOS. PERDA DO OBJETO. NECESSIDADE. EXTINÇÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ AO PROCEDIMENTO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os embargos à execução são considerados ação relativamente autônoma em relação à ação de execução, já que o resultado de uma influi no da outra, de modo que a extinção da ação de execução implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto dos embargos do devedor, em virtude da ausência de interesse de agir.
2. O juízo a quo que, sem conceder oportunidade às partes de se manifestar após a extinção da execução, converte os embargos à execução ao procedimento comum, e, deixando de extinguir o feito, julga-os improcedentes, condenando o embargante em custas processuais e honorários advocatícios, viola o princípio da não surpresa (art. 10, CPC) e confere prejuízo à parte que, embora não tenha dado causa à extinção da execução (abandono da parte autora), restou sucumbente na ação que deveria ter sido extinta.
3. Desse modo, incorre em erro in procedendo (erro de procedimento) o juízo que, de ofício, deu prosseguimento ao feito após a extinção da execução, consubstanciando erro formal na condução do processo, uma vez que os embargos existiram em decorrência da execução.
4. Devem os embargos serem extintos, condenando-se a embargada às custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade, uma vez que deu causa à extinção do feito (art. 85, §10, CPC).
5. Deu-se provimento ao recurso.